Tribunal: TJDFT
Processo: 0733529-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733529-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA AGRAVADO: ASSOCIACAO UNIVERSA, JOAO PEDRO DE SOUZA MELLO, SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por JOÃO PEDRO DE SOUZA MELLO contra despacho proferido por esta Relatoria que determinou a regularização processual da FUNDAÇÃO UNIVERSA, com a indicação do referido administrador judicial, no prazo de 15 (quinze) dias (ID 68010857). O agravante aduz, em síntese, que o pronunciamento judicial recorrido possui caráter decisório, uma vez que define qual é a pessoa jurídica que responde pelo crédito que persegue. Defende que a ação que extinguiu a fundação transitou em julgado em 26/05/2023, de maneira que a manutenção da pessoa jurídica em questão viola a coisa julgada. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, porquanto interposto contra despacho, que, como tal, é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. Com efeito, a mera determinação de intimação da parte para que regularize sua representação processual não possui conteúdo decisório, apto a autorizar a interposição de agravo interno. No caso, a decisão que determinou a exclusão da Fundação Universa na origem foi suspensa por meio de decisão liminar desta Relatoria, de maneira que a referida Fundação permanece na lide como parte integrante, inclusive porque, contrariamente ao alegado pelo agravante, não houve a conclusão do cumprimento de sentença manejado após a exclusão da Fundação, autuado sob o número 0707100-29.2019.8.07.0001. Nesse sentido, carece a parte agravante de interesse recursal. Outrossim, considerando que a FUNDAÇÃO UNIVERSA não atendeu ao chamado judicial para regularizar a sua representação processual, e considerando que houve a indicação de administrador judicial no processo de referência (ID 213492814 dos autos do cumprimento de sentença), faz-se necessária a concessão de derradeiro prazo para que a parte regularize sua representação processual, nos termos da decisão de ID 68010857 deste processo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Outrossim, concedo derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para que a FUNDAÇÃO UNIVERSA regularize sua representação processual, nos termos da decisão de ID 68010857, devendo ser intimada na pessoa de seu administrador judicial, VALÉRIO PEDROSO GONÇALVES CONSULTORIA LTDA (atualmente denominada V. Consultoria Ltda). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator